Tribunal: TJPA
Processo: 0006258-24.2013.8.14.0028
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0006258-24.2013.8.14.0028

EMBARGANTE: ROBERTO VENANCIO DE PINA

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. Os embargos de declaração não podem servir de meio para que as partes, de forma abusiva, insistam em obter pronunciamento favorável às teses por elas defendidas. Fere o princípio da segurança jurídica o uso indiscriminado das vias recursais por pessoas que, insatisfeitas com o desfecho dos litígios, prolongam injustificadamente as suas controvérsias judiciais. Embargos rejeitados, inclusive para fins de prequestionamento. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os Embargos opostos, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0006258-24.2013.8.14.0028

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL

EMBARGANTE: ROBERTO VENÂNCIO DE PINA (ADVOGADO: MARLI SIQUEIRA FRONCHETTI – OAB/PA 10.065)

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por ROBERTO VENÂNCIO DE PINA, em face do v. Acórdão de id-18407212, proferido pela 2ª Turma de Direito Penal, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação criminal.

Aduz o embargante que interpôs recurso de apelação criminal em face de decisão que o condenou à pena de 04 anos de reclusão e ao pagamento de 126 dias multa, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4°, II, do CP, convertendo a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direito. Alega que o v. Acórdão deixou de analisar as provas e as alegações contidas no recurso, havendo contradição, omissão e fundamentação deficiente. Aponta cerceamento do direito de defesa devido à negativa da vítima em apresentar provas solicitadas; identificação de atenuante de confissão na sentença e no v. Acórdão, porém, que não fora aplicada; não análise de
bis in idem
, que exasperou equivocadamente a pena base; questionamentos sobre a incapacidade de o Estado analisar a conduta social e personalidade do agente, assim como comportamento da vítima.

Manifestação ministerial pela rejeição dos embargos.

É o relatório do necessário. Sem revisão.

VOTO

VOTO

Compulsando os autos, constato que inexiste no v. Acórdão os requisitos para oposição de Embargos de Declaração, mas tão somente a pretensão do Embargante de rediscutir os pontos já conhecidos e debatidos pelo colegiado desta e. Corte, com o único escopo de adequá-los ao seu entendimento.

Constato que o Embargante busca
,
sob o pretexto de ter havido
contradição, omissão e fundamentação deficiente
no v. Acórdão embargado, a reversão do julgado em seu favor. Ocorre, que os embargos de declaração não são a via adequada para rever matéria já decidida. Ressalto que o v. Acórdão embargado examinou minuciosamente as questões suscitadas, mencionando, inclusive, que: “
restou comprovado nos autos que o réu Roberto Venâncio Pina, sendo o chefe da equipe, detinha a chave de acesso e senha, conforme afirmado pelas testemunhas ouvidas em juízo. Ademais, se a câmera de segurança não tivesse sido manipulada, teria registrado tudo que se passou naquele momento, comprovando com imagens quem subtraiu os valores do terminal nº 73915. Ressalto que ele mesmo afirmou em juízo ter manipulado a câmera de segurança, pois achava que não estava focando no lugar exato e ainda, que operou o terminal onde os valores foram subtraídos. Logo, o relatório feito pelo Banco do Brasil, vítima, bem como a confissão de que ele se encontrava no banco, comprovam que ele estava no local no momento em que o caixa foi aberto e foram subtraídos os valores
.
”

Não há que se falar em confissão espontânea, eis que em nenhum momento o réu confessou a prática delituosa, apenas confirmou que estava no local quando o caixa foi aberto e foram subtraídos os valores.

A pena base foi mantida no Acórdão em
4 anos de reclusão e 126 dias multa, eis que presentes duas circunstâncias negativas bem fundamentadas pelo MM. Juízo
a quo
, a saber: a culpabilidade e as consequências do delito. “
A culpabilidade, compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, deve ser considerada negativa, uma vez que o delito foi premeditado. As consequências demonstram que a atuação do réu causou um prejuízo de quase cem mil reais aos cofres do Banco do Brasil
.”

Desta forma, não há que se falar em omissão ou contradição no julgado, uma vez que sobre a questão decidiu de forma fundamentada, encontrando-se alicerçado em premissas que se apresentam harmônicas com o entendimento adotado e desprovido de dúvidas, contradições ou omissões.

Sendo assim, ressalto que os embargos de declaração não podem servir de meio para que as partes, de forma abusiva, insistam em obter pronunciamento favorável às teses por elas defendidas.

Por fim, entendo que pretende o ora Embargante que sejam reexaminadas questões já debatidas em sede de Apelação.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

É como voto.

Belém, 03/06/2024